Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-29.2014.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003133-29.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA GOMES BRAZ - CPF: 596.336.462-00 (APELADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), THIAGO NORONHA BENITO - CPF: 267.839.518-98 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TOLEDO DE CASTRO - CPF: 040.932.041-28 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), TELMA CECILIA TORRANO - CPF: 925.110.230-91 (ADVOGADO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), FERNANDA GUERREIRO SARTORI SOUZA ILHA - CPF: 005.844.729-60 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – BANDEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS FATURAS PARA PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente em caso de falha/defeito decorrente do serviço prestado.

Configura
falha
na
prestação
dos serviços passível de indenização, nos termos do art.
14
do
CDC
, a desídia da instituição financeira e da bandeira do cartão de crédito não atender a solicitação da consumidora no sentido de disponibilizar as faturas para pagamento.

A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interposto por Banco Santander S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de consignação em pagamento movida por Eliana Gomes Braz, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido, determinando ao cancelamento do cartão de crédito com final 6765, além da condenação dos réus ao pagamento solidário da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, Banco Santander S.A. recorre aduzindo a inexistência de ato ilícito apta a ensejar o dever de indenizar ou, caso não seja esse o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

De outra banda, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. sustenta a inclusão indevida no polo passivo da demanda, pois não houve demonstração da existência de solidariedade com a instituição financeira. Assevera que não houve qualquer falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões aos recursos das apelantes, pugnando pelo desprovimento de ambos (id. 114328114, fl. 80/83).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Eliana Gomes Braz ajuizou ação de consignação em pagamento em desfavor de Banco Santander S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., aduzindo que possui cartão de crédito junto ao banco, com bandeira da 2a ré. Menciona que as faturas eram encaminhadas no seu e-mail, sendo que no mês de abril/2014, solicitou o envio em um novo endereço eletrônico o que não ocorreu.

Narra que registrou reclamação junto ao Procon, sendo informada que a solicitação deveria ser processada via Central de Atendimento, não logrando êxito entrar em contato. Contudo, em junho/2016, ao tentar realizar compras no comércio local foi surpreendida com a existência de apontamento restritivo determinado pelo banco réu.

A tutela antecipada foi deferida para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, condicionada ao depósito em juízo do valor do débito discutido (id. 114328112, fls. 19/21).

Após a especificação de provas pelas partes, o d. magistrado proferiu decisão saneadora afastando a ilegitimidade passiva da ré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento entre as partes (id. 114328113, fls. 57/58).

Realizado o ato sem a realização de acordo e, após a apresentação de memoriais finais pelos litigantes, o d. magistrado julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido, determinando ao cancelamento do cartão de crédito com final 6765, além da condenação dos réus ao pagamento solidário da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (id. 114324114, fls. 33/36).

Irresignados, os réus interpõem recurso.

Por proêmio, com relação a ausência de legitimidade passiva da ré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., é assente no c. Superior Tribunal de Justiça que a cadeia de fornecedores de serviço de crédito, as “bandeiras” de cartão, são responsáveis solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...)
A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1566560/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.02.20 - destaquei)

Deste modo, tenho que não merece qualquer retoque a sentença nesse ponto.

Dito isso, ambos recorrentes sustentam a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral arbitrada em favor da apelada.

Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação dos elementos caracterizadores da obrigação de indenizar, qual seja, conduta, nexo causal, dano e culpa.

O

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pelas apelantes, configurada na ausência de envio das faturas à apelada atrelada a cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, com a inscrição do nome da apelada no cadastro do SPC/SERASA.

Conforme bem ponderou o d. magistrado sentenciante, a apelada buscou a solução administrativa junto ao Procon sem obter êxito, não se desincumbindo as rés demonstrar qualquer tentativa de recebimento dos valores referentes a fatura discutida, tampouco o envio da segunda via das faturas, antes de efetivar a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, as apelantes agiram de forma negligente, não havendo nos autos qualquer indício de atendimento à apelada para que lhe fosse oportunizado o pagamento da fatura antes do prazo do vencimento.

Evidenciada a
falha
na
prestação
dos serviços, nos termos do art.
14
do
CDC
, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, porquanto a má-
prestação
do serviço pelas rés extrapolou o mero aborrecimento e ultrapassou o limite de tolerância que se exige das partes nas relações negociais que estabelecem.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade das rés quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

No que se refere a quantificação da indenização, ambos recorrentes se insurgem pugnando pela redução do
quantum
.

É de se ressaltar que a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Pois bem. A indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, tenho-a como compatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022